Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. Se não restou configurada nos autos nenhuma atitude de inércia ou desídia por parte do apelante que, ao contrário, requereu ao juízo providências acerca da averiguação da suspeita de ocultação por parte do apelado, resta demonstrado o seu interesse no prosseguimento do feito, não podendo o juiz extinguir prematuramente o processo.

2. Comprovado nos autos que o pedido de diligência formulado pelo apelante não foi apreciado pelo juízo a quo, não há que se falar em inércia da parte a ensejar a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3. Apelação conhecida e provida.